Tribunal: TJDFT
Processo: 0751311-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751311-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: EVANDA MARTINS GOMES COSMETICOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda em face da r. decisão (ID 54027836) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Evanda Martins Gomes Cosmeticos, indeferiu pedido de renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD, na funcionalidade de reiteração automática (teimosinha), na busca de ativos para saldar o crédito executado. Alega, em síntese, que todas as diligências realizadas em busca de bens penhoráveis em nome da parte devedora foram infrutíferas. Sustenta ser necessária nova pesquisa reiterada via Sisbajud (teimosinha) para identificar ativos em nome da parte Agravada, a fim de garantir a efetividade da execução que se estende desde 2020. Argumenta que as medidas constritivas se encontram desatualizadas, pois a última pesquisa ao sistema ocorreu no mês de outubro de 2023, o que justifica o requerimento de nova consulta com repetição programada. Aduz que a jurisprudência desta Corte admite a reiteração de pesquisas via SISBAJUD, sobretudo quando transcorrido tempo considerável desde a última busca realizada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da pesquisa via SISBAJUD, com reiteração automática programada por 90 (noventa) dias, na função teimosinha. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito, a última pesquisa via Sisbajud foi realizada em 11/10/2023 (ID 174933327, na origem), há menos de dois meses, portanto. Registre-se que a reiteração de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Juízo somente é razoável quando ultrapassado um ano da última diligência. Nesse sentido, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA COM UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 1 (ano) ano desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1385824, 07225764220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Acrescente-se que, nas razões do Agravo de Instrumento, não há sequer menção à existência de qualquer perigo de dano capaz de ensejar a antecipação do deferimento do pleito. Portanto, a análise do pedido pode aguardar o julgamento de mérito do Agravo, sem que haja risco de perecimento do direito da parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator